Tribunal: TJMT
Processo: 1080900-70.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1080900-70.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR. DESCABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O Juízo a quo consignou a regularidade da capitalização mensal de juros, a inexistência de comissão de permanência no contrato e a desnecessidade de perícia contábil para aferição das cláusulas impugnadas.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da capitalização mensal de juros, sob o fundamento de vedação pela Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal; (ii) realização de perícia contábil para apuração das abusividades contratuais; (iii) declaração de ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iv) consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado; (v) vedação à inscrição do nome em cadastros de inadimplentes; e (vi) manutenção na posse do veículo financiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; (ii) verificar se há cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iii) aferir a necessidade de perícia contábil; e (iv) analisar o cabimento da consignação em pagamento de valor inferior ao contratado, da vedação à negativação e da manutenção na posse do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça).
5. No caso, o contrato prevê taxa de juros de 2,23% ao mês e 30,35% ao ano. O duodécuplo da taxa mensal corresponde a 26,76% ao ano, valor inferior à taxa anual contratada. Essa divergência demonstra a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.
6. A cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, nos termos da Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o contrato objeto da demanda não prevê comissão de permanência, mas apenas multa moratória de 2% e juros de mora, encargos amparados pelo art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 28, § 1o, inciso III, da Lei n. 10.931/2004.
7. A perícia contábil é desnecessária quando as questões controvertidas são eminentemente jurídicas e podem ser aferidas pela análise do instrumento contratual. Inexistindo abusividade nas cláusulas pactuadas, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa.
8. Os pedidos de consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, de vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes e de manutenção na posse do veículo pressupõem o reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais. Ausente a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, a mora do devedor permanece caracterizada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, art. 46, art. 52, II, art. 52, § 1o; CPC, art. 370; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, III; MP n. 2.170-36/2001, art. 5o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 30, Súmula n. 472, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 247.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080900-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YAN GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 074.108.051-61 (APELANTE), ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 047.503.784-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR. DESCABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O Juízo
a quo
consignou a regularidade da capitalização mensal de juros, a inexistência de comissão de permanência no contrato e a desnecessidade de perícia contábil para aferição das cláusulas impugnadas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da capitalização mensal de juros, sob o fundamento de vedação pela Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal;
(ii)
realização de perícia contábil para apuração das abusividades contratuais;
(iii)
declaração de ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;
(iv)
consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado;
(v)
vedação à inscrição do nome em cadastros de inadimplentes; e
(vi)
manutenção na posse do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada;
(ii)
verificar se há cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;
(iii)
aferir a necessidade de perícia contábil; e
(iv)
analisar o cabimento da consignação em pagamento de valor inferior ao contratado, da vedação à negativação e da manutenção na posse do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça).

5.
No caso, o contrato prevê taxa de juros de 2,23% ao mês e 30,35% ao ano. O duodécuplo da taxa mensal corresponde a 26,76% ao ano, valor inferior à taxa anual contratada. Essa divergência demonstra a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

6.
A cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, nos termos da Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o contrato objeto da demanda não prevê comissão de permanência, mas apenas multa moratória de 2% e juros de mora, encargos amparados pelo art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 28, § 1o, inciso III, da Lei n. 10.931/2004.

7.
A perícia contábil é desnecessária quando as questões controvertidas são eminentemente jurídicas e podem ser aferidas pela análise do instrumento contratual. Inexistindo abusividade nas cláusulas pactuadas, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa.

8.
Os pedidos de consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, de vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes e de manutenção na posse do veículo pressupõem o reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais. Ausente a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, a mora do devedor permanece caracterizada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, III, art. 46, art. 52, II, art. 52, § 1o; CPC, art. 370; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, III; MP n. 2.170-36/2001, art. 5o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 30, Súmula n. 472, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 247.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo autor
YAN GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Pedido de Antecipação de Tutela, registrada sob o n.
1080900-70.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na
origem
, o autor expôs que celebrou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira ré (Contrato n. 392049882), no valor de R$ 50.943,35, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.771,00, destinado à aquisição de um automóvel HYUNDAI/HB20, cor branca, ano 2022/2022, placa RRL4J14, o qual ficou alienado fiduciariamente em favor do banco réu.

Sustentou que o contrato não observa a legislação pertinente quanto à correta cobrança dos valores das prestações, uma vez que há emprego de taxa de juros distorcida em razão da utilização da Tabela Price e da capitalização de juros em periodicidade diversa da anual.

Aduziu que as parcelas eventualmente pagas em atraso sofrem substancial majoração em decorrência da cumulação de comissão de permanência com juros de mora, multa e correção monetária. Ressaltou que, das 48 parcelas contratadas, adimpliu apenas 02, no valor total de R$ 3.542,00, restando 46 parcelas vincendas no montante de R$ 81.466,00. Asseverou que, expurgadas as abusividades e ilegalidades contratuais e considerada a correção monetária pelo INPC, seria devedor de tão somente R$ 48.879,60.

Postulou, em sede de tutela de urgência, a vedação da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como a manutenção na posse do veículo até o julgamento da lide, especialmente diante da possibilidade de apreensão extrajudicial introduzida pela Lei n. 14.711/2023.

Requereu, ainda, a consignação em pagamento das parcelas vincendas no valor de R$ 1.062,60, quantia que reputa incontroversa, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC.

No mérito, vindicou a revisão judicial das cláusulas contratuais, com a exclusão da Tabela Price ou sua substituição pelo método Gauss, a declaração de nulidade das cláusulas referentes à comissão de permanência, às despesas administrativas, aos juros remuneratórios abusivos e ao seguro prestamista, além da aplicação da capitalização anual de juros e da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central (id. 204825932).

Na
contestação
, o banco réu arguiu, preliminarmente, o desinteresse na designação de audiência de conciliação, a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor e a inépcia da petição inicial em razão da ausência do contrato e de prévio pedido administrativo para sua obtenção.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, ao pontuar que o instrumento foi firmado em 21/junho/2025, com taxa de juros de 2,23% ao mês e 30,35% ao ano. Sustentou a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato, com fundamento no REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

Refutou a alegação de abusividade da capitalização de juros, invocando a Súmula 541 do STJ, segundo a qual a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual pactuada.

Impugnou os cálculos apresentados pelo autor e a pretensão de aplicação do método Gauss, ao aduzir que referido método não constitui sistema de amortização reconhecido para operações de crédito.

Pugnou pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pela total improcedência dos pedidos, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (id. 209949659).

Em sede de
impugnação à contestação
, o autor refutou a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Impugnou os documentos juntados pelo banco réu, especialmente o contrato de financiamento, e apontou a abusividade das cláusulas referentes ao seguro prestamista, ao registro de contrato, à tarifa de avaliação do bem, ao IOF e aos encargos moratórios.

Sustentou que a contratação do seguro prestamista configura venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não autorizou sua realização.

Reiterou os argumentos relativos à ilegalidade da Tabela Price e da capitalização mensal de juros, bem como todos os pedidos formulados na inicial (id. 212367162).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Juízo
a quo
consignou que a taxa de juros contratada (2,23% ao mês e 30,35% ao ano) encontra-se próxima à taxa média de mercado para o período da contratação (2,05% ao mês e 27,59% ao ano), de modo que inexiste abusividade.

Quanto à capitalização de juros, fundamentou com base na Súmula 541 do STJ, ao assinalar que a taxa anual contratada é superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal.

Ressaltou que o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, cujo art. 5o autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Em relação à Tabela Price, assentou que sua utilização, por si só, não implica capitalização indevida de juros, desde que expressamente pactuada.

No tocante à comissão de permanência, registrou a inexistência de previsão contratual para sua cobrança, uma vez que consta apenas multa de 2% sobre o valor da parcela e juros de mora de 6% ao mês em caso de inadimplemento, encargos amparados pelo art. 52, § 1o, do CDC e pelo art. 28, § 1o, III, da Lei n. 10.931/2004.

Quanto às tarifas bancárias e ao seguro, invocou os Temas 958 e 972 do STJ, ao consignar a ausência de evidências de serviços não prestados ou de imposição do seguro como condição para celebração do contrato.

Por fim, afastou a pretensão de consignação em valor inferior ao contratado e a descaracterização da mora, uma vez que não foram identificadas abusividades nos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

Deixou de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do deferimento da gratuidade de justiça (id. 335076358).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros, com base na Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Aduz que a capitalização somente é admitida nos casos expressamente autorizados por lei especial, o que não se aplica ao contrato em discussão.

Alega a necessidade de realização de perícia contábil, ao pontuar que juntou planilha de cálculos que corrobora suas alegações, de modo que o julgamento do feito demandaria apuração por perícia especializada para revisão do contrato nos pontos impugnados, providência que não foi autorizada pelo Juízo
a quo
.

Quanto à comissão de permanência, assevera sua ilegalidade quando cumulada com outros encargos moratórios, conforme Súmula n. 30 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que qualquer majoração dos encargos contratuais em razão do inadimplemento, que se acresça ao pactuado, resta inadmissível.

Postula o acolhimento da consignação em pagamento, com a aferição dos valores já depositados para subtração do débito e consequente liberação em favor do apelado.

Vindica a ilegalidade da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição creditícia enquanto pendente discussão judicial acerca do débito.

Requer a permanência na posse do veículo e a exclusão da mora em decorrência da cobrança excessiva.

Por fim, almeja a condenação do banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 212400936).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado reitera seus argumentos e pugna pela manutenção da sentença recorrida. Subsidiariamente, na hipótese de eventual condenação, requer a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto aos juros moratórios e à correção monetária, bem como a compensação de eventuais valores a serem restituídos com aqueles devidos pelo autor em razão do inadimplemento contratual (id. 335076364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
YAN GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A
., ao manter integralmente as cláusulas contratuais pactuadas.

O recurso não comporta acolhimento.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A capitalização de juros, também denominada anatocismo, consiste na incidência de juros sobre juros, ou seja, na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital para que, sobre esse montante acrescido, incidam novos juros no período subsequente.

Historicamente, o ordenamento jurídico brasileiro vedava a capitalização de juros, conforme estabelecido no artigo 4o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), que proibia expressamente a contagem de juros sobre juros, salvo se estes fossem devidos por mais de um ano.

A vedação tinha fundamento no propósito de proteger os devedores contra a onerosidade excessiva decorrente do crescimento exponencial do débito provocado pela capitalização.

O antigo regime jurídico, contudo, foi substancialmente alterado pela Medida Provisória n. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, ainda vigente no ordenamento jurídico brasileiro.

O artigo 5o da aludida medida provisória estabeleceu que, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

A inovação legislativa teve por fundamento adequar a legislação brasileira às práticas internacionais do mercado financeiro, nas quais a capitalização de juros em periodicidade mensal é regra amplamente adotada, bem como reconhecer que a proibição absoluta da capitalização criava distorções e dificuldades operacionais significativas para as instituições financeiras.

A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao estabelecer que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

O Tema 247 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, bem como de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Esse entendimento deu origem à Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Os precedentes revelam conceito fundamental sobre o alcance e o conteúdo do dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que versam sobre o dever de informação nos contratos.

No presente caso, o contrato prevê taxa de juros de
2,23% ao mês e 30,35% ao ano
. Ao se aplicar o duodécuplo da taxa mensal, chega-se ao percentual de
26,76%
ao ano (2,23% × 12), valor inferior à taxa anual de
30,35%
. Tal divergência demonstra de forma inequívoca a pactuação de capitalização de juros, o que atende plenamente aos requisitos estabelecidos no Tema 247 e na Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito, portanto, o pedido de afastamento da capitalização de juros.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

A comissão de permanência consiste em encargo cobrado pelas instituições financeiras na hipótese de inadimplemento contratual, incidindo sobre os dias de atraso enquanto o devedor não quitar sua obrigação. Ou seja, trata-se de verba que remunera o credor pelo período em que o capital permanece indevidamente em poder do devedor após o vencimento da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a cobrança da comissão de permanência é lícita, desde que observados determinados limites.

A Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Por sua vez, a Súmula n. 30 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a comissão de permanência e a correção monetária não são cumuláveis.

Extrai-se dos referidos enunciados que a comissão de permanência, quando pactuada, possui natureza híbrida, pois engloba a remuneração do capital e a compensação pela mora.

Por essa razão, sua cobrança exclui a incidência simultânea de outros encargos com idêntica finalidade, como juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, sob pena de configurar
bis in idem
.

No caso em exame, contudo, conforme expressamente consignado na sentença recorrida e nas contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, o contrato de financiamento objeto desta demanda não prevê a cobrança de comissão de permanência.

Para a hipótese de inadimplemento, o instrumento contratual estabelece apenas a incidência de multa moratória de 2% sobre a parcela em atraso, acrescida de juros de mora.

A multa moratória de 2% encontra-se em conformidade com o limite estabelecido pelo artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, os juros moratórios estão amparados pelo artigo 28, §1o, inciso III, da Lei n. 10.931/2004, que disciplina as Cédulas de Crédito Bancário.

Inexistindo previsão contratual de comissão de permanência, não há que se falar em cumulação indevida de encargos ou em violação às Súmulas n. 30 e n. 472 do Superior Tribunal de Justiça, as quais disciplinam especificamente a cobrança desse encargo.

Os encargos moratórios previstos no contrato são distintos da comissão de permanência e encontram respaldo na legislação consumerista e na norma especial que rege as cédulas de crédito bancário.

Portanto, improcede a pretensão recursal quanto a este ponto.

PERÍCIA CONTÁBIL

A prova pericial destina-se a esclarecer questões técnicas que demandem conhecimento especializado e que sejam relevantes para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ao indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, as questões controvertidas são eminentemente jurídicas, referentes à legalidade das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto a capitalização mensal de juros, a comissão de permanência e a taxa de juros remuneratórios contratada podem ser aferidas pela simples análise do instrumento contratual.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, não há abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a revisão do pacto. A capitalização mensal de juros está em conformidade com os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas n. 539 e n. 541. A taxa de juros remuneratórios está próxima à média de mercado, o que não configura onerosidade excessiva. Por fim, não está comprovada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Nesse contexto, a realização de perícia contábil mostra-se desnecessária, uma vez que inexistem abusividades a serem apuradas, de modo que o julgamento antecipado do mérito pelo Juízo de origem mostrou-se adequado e não caracteriza cerceamento de defesa.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO

O recorrente pretende consignar em pagamento o valor que entende devido, correspondente a R$ 1.062,60 por parcela, em substituição ao valor contratualmente pactuado de R$ 1.771,00. Sustenta, ainda, a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes enquanto o débito estiver
sub judice
, bem como requer a manutenção na posse do veículo financiado.

Os pedidos de consignação em pagamento de valor inferior ao contratado, de vedação à inscrição em cadastros restritivos de crédito e de manutenção na posse do veículo constituem consequências lógicas do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas pelo apelante.

Trata-se de pedidos sucessivos e dependentes, cuja procedência pressupõe necessariamente o acolhimento das alegações de abusividade da capitalização mensal e da comissão de permanência.

No presente caso, contudo, todas as cobranças impugnadas foram consideradas legítimas, válidas e compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, conforme demonstrado detalhadamente na fundamentação precedente.

Dado que inexiste abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, a mora do devedor permanece regularmente caracterizada, nos termos do Tema 28 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”.
A contrario sensu
, ausente a abusividade, a mora subsiste.

Não há, portanto, fundamento para a consignação de valor inferior ao pactuado, para a vedação à negativação do nome do devedor ou para a manutenção na posse do veículo objeto de garantia fiduciária.

Rejeito, portanto, os pedidos de consignação em pagamento, de vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes e de manutenção na posse do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
YAN GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA
.

Como a majoração dos honorários advocatícios depende da sua fixação desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não ocorreu no presente caso, deixo de fixá-los e majorá-los pelo não provimento da apelação cível (STJ, EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento 19/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026